Tribunal: TJMT
Processo: 1008650-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008650-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVANTE), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME - CNPJ: 27.930.290/0001-29 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE PRADA E EMBARGO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento inter
pos
to contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, determinar a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), embargar judicialmente a área objeto da lide e averbar a existência da ação na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especificamente quanto à determinação de apresentação de PRADA, embargo judicial da área, suspensão de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente e averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

III. Razões de decidir

3.
A determinação para elaboração e execução de PRADA, em sede de tutela antecipada, revela-se desarrazoada e desproporcional, especialmente diante da vedação im
pos
ta pelo §3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece a inadmissibilidade de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4. O embargo judicial da área não se justifica, tendo em vista a inexistência de embargo administrativo vigente e a fragilidade da documentação que embasa a pretensão liminar, notadamente porque tanto o Auto de Infração quanto o Termo de Embargo/Interdição foram assinados unicamente por estagiário, sem a necessária revisão ou chancela de agente público competente.

5.
A manutenção da ordem para que a parte requerida se abstenha de praticar atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente mostra-se medida pertinente e compatível com o princípio da prevenção, devendo perdurar até que se comprove a inexistência de dano ambiental.

6.
A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel justifica-se em razão da natureza
propter rem
da responsabilidade civil por danos ambientais, conferindo publicidade e reforçando a eficácia da tutela ambiental perseguida nos autos.

IV. Dis
pos
itivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1. A determinação para elaboração e execução de PRADA, em sede de tutela antecipada, revela-se desarrazoada e desproporcional quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do artigo 300 do CPC. 2. O embargo judicial da área não se justifica quando inexistente embargo administrativo vigente e havendo fragilidade na documentação que embasa a pretensão liminar. 3. A averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação civil pública justifica-se em razão da natureza
propter rem
da responsabilidade civil por danos ambientais.”

__________

Dis
pos
itivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11
, e 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ
MT
,
N.U.
1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024; N.U. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; e
N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento inter
pos
t
o
por
IDÊ
GONSALVES GUIMARÃES,
REICAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO
LTDA

e
CASE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
EIRELI-ME
,
contra
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro
(MT)
, nos autos da ação civil pública n.º 1000055-75.2025.8.11.0033, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
. A referida decisão
deferiu parcialmente a tutela de urgência
para
: (
i
) suspen
der
atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente; (
ii
)
determinar
a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada
(
PRADA
)
; e (
iii
)
embarg
ar
judicial
mente

a área objeto da lide; e (
iv
)
averb
ar a existência da ação na
matrícula do imóvel.

Os agravantes alegam inexistência de dano ambiental, sustentando erro técnico na emissão do alerta pela plataforma
SCCON
. Apontam que o auto de infração foi lavrado por estagiário da SEMA/MT, sem revisão de técnico habilitado, e que o
Cadastro Ambiental Rural (
CAR
)
da área está regularmente aprovado, inexistindo embargo administrativo vigente.

Aduzem cerceamento de defesa, pois a liminar foi concedida sem prévia oitiva, além da ausência de
periculum in mora
, considerando que os fatos remontam a fevereiro de 2022.
Asseveram
que a área não sofreu intervenção humana recente, tratando-se de vegetação nativa em
estado de equilíbrio ecológico, motivo pelo qual requerem a reforma integral da decisão agravada.

Manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pelo não provimento do recurso se encontra no Id.
278732880
.
Em síntese, sustenta que a decisão agravada está em conformidade com os princípios da precaução, prevenção e reparação integral do dano ambiental, bem assim em
consonância com a jurisprudência
deste e. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, destacando que
esta
se amparou em ato administrativo cuja higidez revela-se questionável, diante da aparente incompetência da autoridade subscritora (Id. 280211392).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro
(MT)
, nos autos da
ação civil p
ública n.º 1000055-75.2025.8.11.0033, que deferiu parcialmente tutela de urgência para:

(
i
) suspen
der
atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente; (
ii
)
determinar
a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada
(
PRADA
)
; e (
iii
)
embarg
ar
judicial
mente

a área objeto da lide; e (
iv
)
averb
ar a existência da ação
na matrícula do imóvel.

Inicialmente, ressalta-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade, regularidade formal, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de impedimentos para recorrer.

A controv
érsia cinge-se à análise dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
)
,
especificamente quanto à determinação de apresentação de PRADA, embargo judicial da área, suspensão de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente e averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

No que tange à determinação de apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), observo que tal exigência reveste-se de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da demanda, cuja discussão central envolve justamente a existência ou não de dano ambiental na área em questão.

A jurisprudência dest
e e. Sodalício
tem firmado entendimento no sentido de que a determinação para elaboração e execução d
e
PRADA, em sede de tutela antecipada, revela-se desarrazoada e desproporcional, especialmente diante da vedação im
pos
ta pelo §3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece a inadmissibilidade de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
(N.U.
1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024;

N.U
.
1001701-59.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
04
.
03
.
2025
;
N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025).

Quanto ao embargo judicial da área, observo que a decisão agravada
está fundamentada
na existência de auto de infração e termo de embargo administrativo. Ocorre que as agravantes demonstraram, de forma idônea, que atualmente não há nenhum embargo administrativo vigente sobre a área em questão, conforme consulta pública realizada no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

Ademais, merece destaque a fragilidade da documentação que embasa a pretensão
liminar contida na ação coletiva
, conforme apontado pelo Procurador de Justiça em seu parecer
(Id.
280211392)
. Com efeito, tanto o Auto de Infração quanto o Termo de Embargo foram assinados unicamente por estagiário da SEMA, sem a necessária revisão ou chancela de agente público competente, circunstância que
, a princípio,
compromete a validade dos atos administrativos em questão.

Conforme bem destacado pela i. Procuradoria de Justiça
:

“
A ausência de competência, como elemento do ato administrativo, não configura mera irregularidade formal, mas nulidade substancial que compromete a própria existência jurídica do ato, tornando-o inapto a produzir efeitos válidos no ordenamento jurídico. Trata-se de vício insanável que contamina todo o procedimento administrativo subsequente”.

Outrossim, cumpre destacar que a su
pos
t
a degradação ambiental teria ocorrido em fevereiro de 2022, ou seja, há mais de três anos, circunstância que enfraquece sensivelmente a tese da presença do
periculum in mora
, sobretudo diante da constatação, a partir das imagens juntadas aos autos, de que a área em litígio apresenta sinais de regeneração natural, sem qualquer evidência atual de intervenção antrópica ou de novas agressões ambientais.

Contudo, a manutenção da ordem para que a parte requerida se abstenha de praticar atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente (conforme letra "a" da decisão agravada) mostra-se medida pertinente e compatível com o princípio da prevenção, devendo perdurar até que se comprove, de forma cabal, a inexistência de dano ambiental, sem que disso decorra qualquer prejuízo à eficácia da tutela cautelar concedida.

Por fim, quanto à averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação civil pública, entendo que tal medida deve ser mantida. Trata-se de providência que se justifica em razão da natureza
propter rem
da responsabilidade civil por danos ambientais, conferindo publicidade e reforçando a eficácia da tutela ambiental perseguida nos autos, sem que disso decorra prejuízo desproporcional à parte agravante.

Não incide, na hipótese, o dis
pos
t
o
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de condenação em honorários advocatícios na origem.

Diante do ex
pos
t
o
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento inter
pos
t
o
por

IDÊ GONSALVES GUIMARÃES e outros para,
confirmando a tutela recursal anteriormente concedida, reformar parcialmente a decisão agravada, afastando a determinação de apresentação e execução de PRADA, bem como o embargo judicial da área, mantendo, contudo, a determinação de suspensão de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente e a averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025